Tribunal: STF
Processo: Rcl 65428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar válido Termo de Ajustamento de Conduta no qual previstas condicionantes para a contratação de prestadores de serviço sem vínculo de emprego, acabou por contrariar os resultados produzidos no julgamento do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.